Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006645-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO BRESIO - CPF: 037.142.201-94 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ARNALDO JOAO POZZEBON - CPF: 198.343.579-15 (AGRAVADO), VINICIUS ANTONIO POZZEBON - CPF: 002.028.801-84 (AGRAVADO), ANE CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 036.262.261-23 (AGRAVADO), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006645-12.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1006645-12.2021.811.0000

Agravante:
Fabiano Aparecido Brésio

Agravados:
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva e Gilberto Moacir Cattani

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – IRREGULARIDADE DA POSSE DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA – SITUAÇÃO QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – URGÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE LIMINAR TAMBÉM NÃO VERIFICADA.

A liminar de reintegração de posse desafia a demonstração do exercício irregular da posse pelo requerido, sob pena de ser indeferida.

É de ser mantido o indeferimento da liminar de Reintegração de Posse se restar verificado, como ocorreu, que, além da posse estar sendo exercida pelos requeridos agravados desde o ano de 2019, também existem sérias duvidas, a serem esclarecidas na instrução do processo, sobre a alegação de indevida regularização do imóvel em favor dos requeridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006645-12.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1006645-12.2021.811.0000

Agravante:
Fabiano Aparecido Brésio

Agravados:
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva e Gilberto Moacir Cattani

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Fabiano Aparecido Brésio
contra decisão

do Juízo da 1a Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no 1001040-21.2021.811.0086
, proposta por
Fabiano Aparecido Brésio
, aqui agravante, em face de
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva e Gilberto Moacir Cattani
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pelo autor
Fabiano Aparecido Brésio
, aqui agravante, no lote 266, do
Sítio Água Viva" no 267 destinado à reforma agrária, localizado no Assentamento Pontal do Marapé
.

Informa ter sido desapossado do imóvel em junho de 2019 e não ter, desde então, local próprio para moradia, sua e da família, bem como morar de favores na casa de amigos.

Alega ser legítimo possuidor do imóvel objeto da lide, de forma mansa, pacífica e pública, desde setembro de 2012 quando o INCRA, em 11.12.2013, reservou o imóvel para fins de reforma agrária (Certidão no 816/2014 do INCRA).

Irresigna com a conclusão do prolator da decisão impugnada, ao indeferir a liminar de reintegração de posse, de tratar de posse velha, vez que o eventual esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia.

Após defender a possibilidade da liminar, como medida de urgência, independente do lapso temporal da posse/esbulho, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Sem contraminuta, por não ter ocorrido, ainda, na origem, a citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006645-12.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1006645-12.2021.811.0000

Agravante:
Fabiano Aparecido Brésio

Agravados:
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva e Gilberto Moacir Cattani

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Fabiano Aparecido Brésio
contra decisão

do Juízo da 1a Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no 1001040-21.2021.811.0086
, proposta por
Fabiano Aparecido Brésio
, aqui agravante, em face de
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva e Gilberto Moacir Cattani
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pelo autor
Fabiano Aparecido Brésio
, aqui agravante, no lote 266, do
Sítio Água Viva" no 267 destinado à reforma agrária, localizado no Assentamento Pontal do Marapé
.

De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Pois bem
. Em que pese as alegações, sem razão o recurso.

Sucede que além de tratar realmente de posse velha, porquanto o suposto esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, ou seja, no ano de 2019,
também a decisão impugnada não tomou por base exclusivamente tal fato, ou seja, o prolator considerou, ainda, o não preenchimento dos requisitos exigidos para o pedido de tutela de urgência pelo art. 300 do CPC
.

O prolator considerou a regra do art. 300 do CPC e não verificou a presença dos requisitos descritos pelo dispositivo, em especial a urgência/perigo de dano, além de ter concluído tratar de situação que desafia dilação probatória
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Pois bem.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “
initio litis
” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto e sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

In casu
, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de análise sumária.

Explico.

Consoante
o disposto no art.
561
, do
CPC,
a parte Autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte Ré, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse.

O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela em ações possessórias depende da verossimilhança das alegações do Autor e do convencimento do juiz à vista das provas produzidas, bem como da probabilidade de direito e do risco de dano para aquele que a pleiteia.

Ainda, a liminar depende da comprovação de que a posse exercida pelo Réu conta menos de um ano e dia, o que não é o caso dos autos,
sendo que no caso de posse velha o deferimento da liminar é excepcional
.

VEJAMOS QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE, AINDA EM JUNHO DE 2019 FORA DESAPOSSADA DO IMÓVEL, CONFIGURANDO, DESSA MANEIRA, A POSSE VELHA
.

Nesse sentido eis a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-
RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de posse velha, para ser deferida tutela possessória, necessário se faz perquirir acerca da presença dos requisitos insertos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou no caso dos autos”
. (TJ-MT - AI: 10006557920178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/05/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2018) (g.n.)

Em arremate, a posse exercida a mais de uma ano e dia, ou seja, a posse velha,
por si só
retira o caráter de urgência da medida pleiteada.
Conveniente, pois, que seja indeferida a liminar perquirida, porquanto não restaram demonstrados os requisitos para a sua concessão.

ADEMAIS, TRATA-SE DE SITUAÇÃO MUITO COMPLEXA QUE DEPENDE DE CONTRADITÓRIO PARA SUA MELHOR ANÁLISE
.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela

vertido na inicial, uma vez que, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "
caput
", do Código de Processo Civil.

No mais, considerando que a situação de pandemia ocasionada pela Covid-19 dificulta a realização de audiências de conciliação, bem como diante da possibilidade de o ato ser efetuado em outro momento processual, DEIXO de designar data para a solenidade, postergando-a para momento oportuno.

CITE-SE
a parte Requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, nos termos do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil e com as advertências pertinentes ao art. 344 do mesmo manual de ritos.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Por fim, sem prejuízo do cumprimento da determinação supra,
REMETA-SE
a Secretaria Judicial cópia integral destes autos à Promotoria Cível e desta Com para averiguação dos fatos aqui narrados. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ciência ao Ministério Público.”
(grifei).

E a moldura fática-jurídica revela que razão assiste ao prolator da decisão impugnada, porquanto não restaram mesmo demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, em especial o perigo de dano.

Ora, a regularização da propriedade em favor dos agravados, que o autor agravante alega ser fraudulenta, não é motivo suficiente para impor o deferimento da liminar de reintegração de posse, porquanto trata-se de questão de mérito que realmente desafia a comprovação da alegação, o que ocorrerá com a instrução do processo.

A fragilidade do conjunto probatório até então produzido, aliado a necessidade de adentrar na fase probatória, ofuscam a probabilidade do direito invocado e obstam, por ora, o deferimento da liminar postulada, ou seja, de reintegração de posse.

Assim, se a situação fática-jurídica não é suficiente para demonstrar a presença dos elementos prescritos pelo art. 300 do CPC, não é mesmo caso de acolher o pedido de liminar vindicada.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
LIMINAR
.
INDEFERIMENTO
. A
liminar
de
reintegração
de
posse
se submete à observância dos requisitos do
art
. 561 do
CPC
:
posse
anterior, prática de esbulho, perda da
posse

em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Pedido instruído exclusivamente com a cópia da matrícula do imóvel e, de um termo cessão de uso, que data do ano de 1988.
Inviabilidade de análise da pretensão a partir da previsão do
art
.
300
, do
CPC
. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA
LIMINAR
REINTEGRATÓRIA
. Mantida a decisão singular. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.”
(Agravo de Instrumento, No 70082834359, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 30-12-2019)
(grifei).

No mesmo norte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
COM PEDIDO
LIMINAR
. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. De regra, tratando-se de
reintegração
de
posse
em sede
liminar
, os requisitos autorizadores estão dispostos no
art
.
561 do CPC/15. Entretanto, sendo a
posse
velha, datada de mais de ano e dia,
a
liminar
deve ser analisada de acordo com os requisitos da antecipação de tutela, seja de urgência ou evidência, na forma do
art
.
300

do
CPC
. No caso em comento, pairam dúvidas acerca do direito da parte autora, considerando a alegação da ré de que detém a
posse
do local há vários anos (30 anos).
PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO HÁ COMO CORROBORAR AS ALEGAÇÕES EXPOSTAS. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70083861468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 03-09-2020)
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse postulada pelo aqui agravante
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO P/ SESSÃO DO DIA 16/06/21 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS)

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora para dar
negar provimento
ao recurso.

EM 16 DE JUNHO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNANIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021